Tribunal: TJES
Processo: 0002725-57.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002725-57.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ANTONIO PIMENTEL DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação simples, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por pena restritiva de direitos (prestação pecuniária de 05 salários-mínimos). A defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas e a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de receptação simples; (
ii
) determinar a necessidade de fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação pelo crime de receptação simples é mantida quando há provas suficientes da materialidade e autoria do delito, corroboradas por depoimentos testemunhais consistentes, especialmente de policiais militares, cuja credibilidade não foi desconstituída pela defesa. A versão defensiva apresentada pelo réu, de que recebeu o faqueiro de presente, não é crível diante das circunstâncias narradas e das provas produzidas, não afastando a presunção de ciência sobre a origem ilícita do bem. No crime de receptação, quando o bem de origem ilícita é apreendido na posse do réu, cabe à defesa comprovar a licitude do objeto ou a ausência de dolo, conforme o art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso. A fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa é devida quando comprovada sua nomeação judicial e atuação em defesa do réu, aplicando-se por analogia o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, observando-se o grau de zelo profissional e a complexidade do caso.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 156; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 470846/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29/10/2019; TJES, APCr 0001167-03.2017.8.08.0020, Relª Desª Elisabeth Lordes, Julg. 15/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002725-57.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ANTONIO PIMENTEL DE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: RENATA GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de
a
pelação
c
riminal, interposto por
José Antônio Pimentel de Almeida,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal da Comarca da
Colatina
(fls.
95/97
dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra, nos seguintes termos:

“
[...] Consta que o denunciado Antônio, além de afirmar ter sido o autor do furto na residência da vítima Pedro Roberto Oliveira de Souza e assumir a propriedade das armas, disse que deu o faqueiro subtraído para o denunciado José Antônio Pimentel de Almeida, vulgo ‘Pimentel’.

Tem-se que, diante da informação, policiais militares se deslocaram até a residência do denunciado José Antônio e lograram êxito em apreender o bem acima descrito. Destaca-se que o denunciado José Antônio sabia que Leonardo e Antônio praticavam crimes na localidade e mesmo assim aceitou o faqueiro [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos
(prestação pecuniária de 05 salários-mínimos).

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
113/120 dos autos físicos
, a defesa requer a absolvição do apelante do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas.
Além disso, requer a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos
,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

O crime de receptação – pelo qual o apelante foi condenado – está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

In casu
,
a
materialidade
d
o delito está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fls.
32/36,
do Auto de Apreensão de fls. 39/40 e do Auto de Restituição de fl. 41.

Quanto à
autoria
,
passo a tecer algumas considerações
.

Inicialmente, devo registrar que
p
ara a configuração do delito previsto no art.180,
caput
,
do Código Penal, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A
prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante
.

Dito isso, no presente caso, destaco a narrativa apresentada pelo Policial Militar Lucas Henrique Ferraz, em juízo, em que esclareceu que, após a abordagem dos corréus Antônio e Leonardo, indicados como autores de furtos na região, eles teriam informado que vendiam para
José Antônio Pimentel de Almeida
os objetos produto de furto, tendo sido encontrado com o ora apelante um faqueiro produto de furto. Confira-se:

“
[...]
que tinham recebido informações e tinha um BU registrando uns furtos na área; que uma das vítimas reconheceu um dos autores, identificando algumas características, indicando que ‘um era mais cheinho e branco, que o pessoal chama de Leonardo e o outro seria um tal de Toninho’; que fizeram um ponto de abordagem em 15 de outubro e conseguiram abordar o Leonardo; que ele estava muito nervoso e confirmou ser uma das pessoas que estava cometendo os furtos; que ele levou na casa onde as armas estavam; que acharam as espingardas que eles usavam nos furtos; que visualizaram um rapaz com as características do Toninho; que os dois admitiram a posse das armas e que eram eles que faziam os furtos na região; que indicaram que vendiam o material furtado para um cidadão que morava no Campestre, o tal do Pimentel, dono da oficina; que foram até a casa do Pimentel e localizaram com ele o faqueiro; que era um faqueiro de prata, bonito, e que a vítima sinalizou que tinha um valor sentimental; que o Pimentel disse que tinha comprado o faqueiro deles; que não tem certeza se ele comprou ou se ele ganhou, só olhando a ocorrência quanto a essa informação; que do que se lembra os acusados falaram que os produtos de furto e roubo eles vendiam para o Pimentel”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos
policiais miliares
que participaram da abordagem dos
réus
, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos d
e
policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 3. No caso,
"O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
V - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória. " (HC n. 471082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018). 4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
; AgRg-HC 853.938; Proc. 2023/0330235-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 18/04/2024).

[...]
4. Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte,
"o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal"
(HC 267.025/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.295.065; Proc. 2023/0024928-0; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/06/2023; DJE 12/06/2023).

Registre-se que a versão apresentada pelo policial militar foi corroborada pela palavra da vítima de furto, Pedro Roberto Oliveira de Souza, que afirmou que o faqueiro furtado de sua propriedade rural foi recuperado na residência de
José Antônio Pimentel de Almeida.
Confira-se:

“
que os fatos se deram em março de 2019; que se deu conta do furto no dia seguinte, dando conta de que furtaram uma botija de gás, umas galinhas e um faqueiro; que foi atrás, fez boletim de ocorrência; que os policiais acharam o Leandro e o Toninho na residência do Sr. Pimentel; que o faqueiro estava na residência do Pimentel; que conhecia o Sr. Pimentel; que ele não falou porque estava com o faqueiro; que sabe que quem furtou sua propriedade foi o Antônio e o Leonardo; que eles próprios assumiram que foram lá; que passou um menino na hora do furto; que quando do furto, perguntou para um e para outro se tinham visto algo e um menino disse que viu o Toninho e o Leandro; que procurou por eles e os achou na oficina do Sr. Pimentel; que as galinholas eles disseram que venderam para um senhor no 15; que a botija de gás não recuperou; que o faqueiro recuperou; que o Sr. Pimentel não falou nada sobre o faqueiro; que era um faqueiro antigo, que deve valer mil reais”.

Por sua vez, o réu
José Antônio Pimentel de Almeida
, em seu interrogatório em juízo, negou a prática do crime. Contudo, alegou que Antônio e Leonardo teriam lhe dado o faqueiro de presente, para compensar o comportamento de ambos para com o ora apelante. Prosseguiu narrando que não aceitou o faqueiro, pois estava com raiva dos dois, em decorrência de terem furtado de sua residência, mas que o referido presente foi deixado na mesa de sua casa, sendo encontrado três dias depois pela Polícia Militar. Questionado se não desconfiou quanto à procedência do faqueiro, o acusado informou que Antônio e Leonardo disseram que tinham dinheiro para lhe dar um presente. Salientou, por fim, que não deixou sua esposa usar o faqueiro, pois sabia que era “errado”. Confira-se:

“
quanto ao faqueiro, só soube que ele era roubado quando a polícia chegou em sua casa; que conhece Antônio e Leonardo por conta do pai do Leonardo, que é roceiro; que os dois são primos; que eles trabalhavam na sua oficina; que fazia 30 dias que eles trabalhavam com o interrogando; que eles vieram de minas e falaram que deixaram as mulheres lá; que eles pediram ajuda ao interrogando que arrumou um cômodo para eles ficarem e deu roupa, comida; que era na casa do interrogando; que sumiu um tablet e um pouco na casa do interrogando; que avisaram que eles dois estavam roubando dele e então os mandou embora; que mandou os dois procurarem outro caminho; [...] que eles dois chegaram numa tarde de domingo falando que estavam com um presente para compensar as ‘sacanagens’ que tinham feito com ele; que confessaram que roubaram o porco e o tablet; que falaram que tinham vício; que chegaram com esse faqueiro de presente para o interrogando; que falou que não precisava disso, pois já tinha em casa; que perguntou para eles como arrumaram isso, sendo respondido por eles que ‘você acha que não temos condições de comprar nada não, de te dar um presente?’; que falou que não queria o presente; que eles deixaram o faqueiro em cima da mesa, dizendo que era dele; que do jeito que eles deixaram em cima da mesa foi achado pela polícia três dias depois; que não aceitou o presente pois estava com raiva deles; que não queria aceitar pois eles pediram serviço de novo; que já conhecia a vítima, mas ela não comentou que tinham roubado um faqueiro dele, pois teria avisado que o faqueiro estava com ele; que foi o Leonardo que deu o faqueiro; que os dois pediram ajuda, que não tinham dinheiro para nada; que depois começaram a trabalhar e compraram uma moto; que não tinha conhecimento do furto, pois eles falavam que estavam trabalhando com roça também; que não quis abrir o presente,
que a mulher dele que abriu e viu que era um faqueiro e ele não deixou usar, pois sabia que era errado;
que dava comida e pagava diária para ele; que não sabia que eles cometiam crime; que acreditava que eles eram trabalhadores; que ele disse que tinha um seguro para receber de minas; que ele recebeu com 4,2 mil reais no bolso, de um seguro de uma moto”.

Desse modo, entendo que a tese defensiva apresentada
de que o réu teria recebido o faqueiro de presente
não possui o condão de afastar o entendimento de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.

Isso porque,
conforme bem salientado pelo magistrado
a quo,
“
o próprio réu relata que abrigou, em um cômodo de sua residência, dois indivíduos (Leonardo e ‘Toninho’), ‘sem eira nem beira’, que não tinham condições financeiras para comer, nem emprego e moradia”,
de modo que a versão de que teria recebido o faqueiro de presente não é crível, consideradas as circunstâncias pessoais dos dois indivíduos por ele descritas.

Soma-se a isso o fato de que o próprio acusado, em seu interrogatório, afirmou em seu interrogatório que não deixou a sua esposa usar o faqueiro, pois sabia que era “errado”.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação,
sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do réu, cabe a ele comprovar a origem lícita do bem
, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
,
o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

[...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. [...] (STJ – HC 470846 / SC – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA – DJe 29/10/2019).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. [...]. 1.
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes
. [...]” (TJES; APCr 0001167-03.2017.8.08.0020; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

“
[...]
A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que o agravante tinha ciência da origem ilícita da motocicleta que conduzia e que guarnecia em sua residência.
Assim, o pleito de desclassificação do crime demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do Recurso Especial.
2. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (AGRG no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-AREsp 1.807.111; Proc. 2020/0340233-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 01/06/2021; DJE 07/06/2021).

Portanto, tenho que a negativa de autoria por parte do apelante
não encontra amparo
nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que
o réu não apresentou nenhuma prova que pudesse sustentar suas alegações
, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha ciência da origem ilícita
do faqueiro apreendido em seu poder, que era objeto de furto.

Portanto, é
incabível
o pleito absolutório,
sendo a condenação do apelante no delito de receptação simples medida de rigor.

Por derradeiro,
a defesa pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo MM. Juiz de 1º grau para atuar na defesa do réu a Dra. Renata Gonçalves da Silva – OAB/ES nº 26.978.

Na esteira do entendimento desta
Primeira
Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
a Dra. Renata Gonçalves da Silva
– OAB/ES nº 26.978
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, sendo imputado ao apelante o crime do art. 180,
caput
, do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que
a Dra. Renata Gonçalves da Silva
– OAB/ES nº 26.978

exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o
quantum
de

R$
7
00,00 (
sete
centos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
, mantidos incólumes os termos da sentença,
fixados honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

É como voto.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)